Tribunal: TJBA
Processo: 8046686-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8046686-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELITON BARRETO SANTOS

Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A

PARCIAL
.

NÃO
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
E DA
DÍVIDA. PROVA
CONSTITUTIVA
DO DIREITO D
O
AUTOR EVIDENCIADA,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

APONTAMENTO
IN
DEVIDO
NOS ÓRGÃO
S
DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL OCORRENTE.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

MAJORAÇÃO
DA VERBA
INDEN
I
ZATÓRIA
. JUROS
LEGAIS
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54
DO
STJ
.
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A DISCIPLINA DO § 2º DO ART. 85 DO CPC.

MANUTENÇÃO.
APELO
DO
AUTOR CONHECIDO E PROVIDO

EM PARTE
.
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, estando vinculada, pois, ao
Código de Defesa do Consumidor
– Lei
n.
8.070
/90. Este diploma legal trouxe exceção à regra geral da fixação do ônus da prova prevista no
Código de Processo Civil
, a fim de impedir que o consumidor, parte vulnerável na relação obrigacional, seja prejudicado diante da dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova necessária à
constituição
do seu direito.

À luz de tais considerações, observa-se que
o

ré
u
, por ser fornecedor, tem responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos
14
e
22
d
o
CDC
, somente tendo sua responsabilidade excluída quando provar que o defeito não existe ou que a culpa decorre de conduta exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou configurado no caso em apreço.

Não consta nos autos documentos ou até mesmo a gravação telefônica do momento da contratação do serviço para que possa conjuntamente com as telas de sistemas comprovar a existência da contratação.

Diante da
falha na prestação do serviço fornecido, nesse caso, a empresa responde objetivamente pela inscrição indevida, decorrente de um contrato firmado sem os devidos cuidados, haja vista ser um risco previsível e inerente à atividade lucrativa desenvolvida pel
a
empresa, cabendo à
i
nstituição
bancária
a prova da regular contratação não reconhecida pel
o

autor
, o que não fez.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta d
o
ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas d
o
ofensor e d
o
ofendid
o
, impende
majorar
o
quantum
indenizatório
arbitrado
para
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
uma
vez que não se apresenta irrisório para
o
ofensor, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o que deve ser, terminantemente, vedado.

In casu
, tratando-se de responsabilidade extracontratual, quando
́d
o arbitramento da verba indenizatória, os juros legais deve fluir a partir do evento danoso, a teor da Súmula n. 54 do Colendo STJ.

O arbitramento da verba honorária de sucumbência deve ser realizada de acordo com a norma que se deflui do § 2º, do art. 85 do CPC, considerando-se
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Desta maneira,
sendo a demanda em apreço de baixa complexidade, sem realização de extensa dilação probatória e configurando feito de natureza repetitiva, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mostrou razoável e proporcional, não ensejando majoração.

Apelo do autor conhecido
e
provido
em parte
.
S
ente
nça
a quo
p
a
rcialmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8046686-27.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
JOELITON BARRETO SANTOS
e
apelad
o
,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
o
nhecer
d
o Apelo do autor e dar-
lhe
provimento
parcial
para reformar, em parte, a sentença
a quo
com a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
e fixar como termo inicial dos juros legais, a data do evento danoso (apontamento indevido: 07/03/2018).

Salvador, .

12